Tribunal: TJSP
Processo: 0001429-94.2026.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Roberto Solimene (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NÃO INSTALADO NA COMARCA. COMPETÊNCIA RELATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado entre a Vara do Juizado Especial Cível e Criminal e Vara Cível, nos autos de ação em que se discute incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano -

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NÃO INSTALADO NA COMARCA. COMPETÊNCIA RELATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado entre a Vara do Juizado Especial Cível e Criminal e Vara Cível, nos autos de ação em que se discute incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU em valor inferior a 60 salários-mínimos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para processar e julgar a ação, considerando a ausência de instalação da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Itapecerica da Serra e a escolha do autor pelo juízo comum.

III. Razões de decidir
3. Há competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas até 60 salários-mínimos, conforme o artigo 2o da Lei no 12.153/2009, quando instalada a referida Vara na Comarca.
4. Na Comarca onde não foi instalada a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência é relativa, permitindo ao autor optar pelo Juizado Especial ou pelo Juízo Comum.

IV. Dispositivo e tese
5. Conflito de competência conhecido, para declarar a competência do Juízo Suscitado.
Tese de julgamento: "1. Diante da não instalação da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca, é facultado à parte autora propor a demanda perante o Juízo comum ou perante os Juizados, tratando-se de competência de natureza relativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66, II; Lei no 12.153/2009, art. 2o; Provimento CSM no 2.203/2014, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: TJSP; Conflito de competência cível 0031727-06.2025.8.26.0000; Rel. Torres de Carvalho (Pres. Seção de Direito Público), Câmara Especial; j. 29/09/2025; TJSP; Conflito de competência cível 0030661-88.2025.8.26.0000; Rel. Heraldo de Oliveira (Pres. Seção de Direito Privado), Câmara Especial j. 29/09/2025.